Tribunal: STF
Processo: HC 252333
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.2.2025, por Gustavo de Falchi, advogado, em benefício de Felipe Augusto Contarim, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.2.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 980.512/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 28.12.2024, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juiz de Direito Matheus Cursino Villela, no plantão judiciário da comarca de Barretos/SP, em 29.12.2024 (Auto de Prisão em Flagrante n. 1500912-61.2024.8.26.0557).



    3. Em 17.1.2025, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos autos de inquérito policial que no dia 28 de dezembro de 2024, por volta de 20h55min, na Rodovia Brigadeiro Faria Lima, KM 412, Zona Rural, município de Barretos/SP, o denunciado, agindo com consciência e vontade, trazia consigo drogas, para fins de difusão ilícita, consistentes em 14 (quatorze) tijolos e uma porção em pasta de cocaína (metil benzoil ecgonina) – massa líquida de aproximadamente 14 quilos, em desacordo com autorização legal ou regulamentar, conforme laudo de fls. 18/20 e auto de exibição e apreensão de fls. 14/15. 



    Segundo apurado, policiais civis da DISE de Barretos, após receberem informações da 2ª Delegacia do DEIC de Ribeirão Preto de que o denunciado, proprietário do veículo HB20 placa ETP4D76, viria daquela cidade para Barretos transportando entorpecentes, passaram a monitorá-lo. 



    Na data dos fatos, por volta das 20h, foi percebida a movimentação do citado veículo na Rodovia na cidade de Sertãozinho em direção a Barretos/SP. A equipe da DISE se deslocou até a base da Polícia Militar Rodoviária, solicitando apoio desses e da Força Tática. Por volta das 20h55min, quando o veículo se aproximou da base onde era efetuado o bloqueio policial, foi realizada a abordagem. 



    Durante a abordagem, os policiais avistaram uma caixa no assoalho dianteiro do veículo, tendo o denunciado informado que não sabia do que se tratava e que era uma encomenda que ele iria entregar nesta cidade de Barretos para uma pessoa desconhecida. Ao abrirem a caixa, os policiais constataram que ali havia diversos tijolos envoltos em bexigas coloridas, verificando tratar-se de substância esbranquiçada semelhante à cocaína, sendo apreendidos 14 tijolos e mais uma porção que aparentava ser pasta base, perfazendo um peso bruto superior a 14 quilos. 



    Infere-se do contexto em que os fatos ocorreram que o denunciado não estaria trazendo consigo as substâncias apenas para mero consumo pessoal, tendo em vista a natureza e a quantidade de drogas apreendidas – aproximadamente 14 quilos de cocaína, fatos corroborados pelas circunstâncias da captura, sendo o denunciado surpreendido transportando a droga em seu veículo, tendo admitido que faria a entrega para terceira pessoa, ainda que não identificada” (fls. 3-4, e-doc. 2). 



    4. Pleiteando a revogação do decreto prisional e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2019267-50.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 31.1.2025, o Relator, Desembargador Francisco Orlando, indeferiu a medida liminar requerida.



    5. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual 
impetrou-se o Habeas Corpus n. 980.512/SP, no Superior Tribunal de Justiça, em 11.2.2025. Na mesma data, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva foi justificada EXCLUSIVAMENTE na QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, contrariando entendimento jurisprudencial consolidado da jurisprudência pátria, pois, insuficiente para embasar a constrição de liberdade, a qual em atendimento ao princípio da presunção de inocência, é exceção da exceção, devendo ser devidamente fundamentada” (fl. 2, e-doc. 1).



    Acrescenta que o juiz de primeiro grau também “não fundamentou suficientemente quanto a não aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentando apenas na gravidade abstrata do delito e na hediondez, violando assim, o artigo 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Salienta que “o paciente é primário, portador de impecável antecedente criminal, amasiado, possuindo trabalho lícito de motorista de aplicativo, possuindo ainda residência fixa, fatores estes que, num olhar perfunctório, demonstram ser desproporcional e ausente de homogeneidade, ante a plausibilidade de ser aplicado o tráfico privilegiado, regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direito, consoante Súmula Vinculante 59 do STF” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “o artigo 315, § 2º, incisos I, II, III do CPP não foi observado, pois a decisão guerreada, ao decretar a prisão cautelar do Paciente, apoiou-se em elementos insuficientes, destituídos de base empírica idônea, revelando-se, por isso mesmo, desprovida de necessária fundamentação substancial. Omitiu-se quanto em expor de que forma a medida se revelaria útil a evitar que o Paciente Felipe, concretamente, causasse risco à ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, sem adequá-los razoavelmente a necessidade da medida a partir de referência as circunstâncias fáticas ou à conduta do Paciente propriamente dita” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumenta ser “evidente que, diante de delito não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, existem medidas alternativas à prisão que melhor se adequam à situação do Paciente. Com efeito, não se verifica, nessa exposição deficitária, necessárias razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade, pois, conforme demonstrado, a grande quantidade de drogas, por si só, são insuficientes para justificar a segregação cautelar” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma ser o paciente “uma ‘MULA’, adjetivo dado aos infelizes, ingênuos, quase sempre dependentes químicos, ou pessoas miseráveis, como é o caso do paciente, enganados pela oferta momentânea falsa de receber uma miséria, no caso, R$ 500,00 (Quinhentos Reais), colocando em risco a vida e a liberdade” (fl. 7, e-doc. 1).



    Defende que “as pessoas processadas por delito de tráfico, exercendo a função de ‘mula’, sendo primárias e sem antecedentes, como é o caso do paciente, se enquadram na figura do tráfico privilegiado e, ao final, terão penas fixadas em patamar mínimo. Assim, não seria lógico manter-se o paciente preso, no regime fechado ‘prisão preventiva’, durante toda a tramitação do processo, para, depois, deferir-lhe regime menos severo, ou qualquer outro benefício” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que “carece de fundamentação suficiente a possibilidade de substituição da prisão preventiva pelas medidas alternativas ao cárcere. Por tais motivos, a substituição pelas medidas cautelares se mostra suficiente para garantir a finalidade de resguardar a ordem pública e a saúde pública” (fl. 10, e-doc.1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita julgados deste Supremo Tribunal.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se a essa Augusta Corte Suprema de Justiça, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, aliado ao entendimento jurisprudencial e doutrinário exposto, por imperativo de Justiça requer o quanto segue:



    1) Seja concedida a medida liminar para o fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, consoante preconiza o artigo 310, inciso III, c/c artigo 282 e 319, todos do Código de Processo Penal, para que posso a pessoa do paciente, aguardar em liberdade até o final do julgamento do presente writ, expedindo-se para tanto, o competente e tão almejado Alvará de Soltura. 



    2) No mérito, após a juntada das informações, a serem requisitadas se necessário, e, acostado o zeloso Parecer do Ministério Público Federal, seja concedida a ordem impetrada, para o fim de convalidar a medida liminar, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares menos onerosas, proporcionais e necessárias, nos termos do artigo 282 e 319, ambos do CPP, artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal. 



    3) Todavia, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, quanto ao conhecimento do presente, requer, ante a manifesta e flagrante ilegalidade e contrariedade a jurisprudência predominante desta Suprema Corte, seja concedido a ordem de ofício, com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigo 654, § 2º, do CPP, c/c 192 do RISTF” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.2.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 980.512/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que o julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 2019267-50.2025.8.26.0000 teve início na sessão virtual de 14.2.2025 da Segunda Câmara Criminal.



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não concluiu o julgamento do mérito da impetração. Até o presente momento, restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    9. Admite-se em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante com mais de 14 quilos de cocaína. 



    11. Em 29.12.2024, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o Juiz de Direito Matheus Cursino Villela, no plantão judiciário da comarca de Barretos/SP, concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, realçada pela natureza e expressiva quantidade de entorpecente apreendido:



    “Segundo aponta o Boletim de Ocorrência de fls. 8-11, na data de 28/12/2024, durante bloqueio policial realizado em operação conjunta entre equipes policiais da DISE e da Polícia Militar Rodoviária foi abordado o veículo em que estava o custodiado e os policiais avistaram uma caixa no assoalho dianteiro do veículo, tendo ele informando que não sabia do que se tratava e que era uma encomenda que ele iria entregar nesta cidade de Barretos para uma pessoa desconhecida. Abriram a caixa e constaram que ali havia diversos tijolos envoltos em bexigas coloridas, e verificando no interior constataram tratar de substância esbranquiçada semelhante a cocaína. Que, na caixa havia 14 tijolos e mais uma porção que aparentava ser pasta base, perfazendo um peso bruto superior a 14 quilos, o que foi ratificado pelo laudo pericial de fls. 18-20. Da análise dos autos, verifica-se que a conduta imputada ao autuado do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigos 33 da Lei 11.343/06) é equiparado a hediondo e inafiançável (art. 323, II, CPP), sendo a pena máxima prevista superior a 4 anos. A grande quantidade de entorpecente apreendida em poder do custodiado representa grave risco à ordem pública, que denotam, nesta fase processual, a intenção de mercancia. Ademais, não é possível afirmar, de maneira categórica, que será aplicado ao final o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Logo, entendo que as medidas cautelares diversas à prisão não se mostram suficientes, neste momento, para resguardar à ordem pública, tendo em vista o risco concreto extraído da quantidade e variedade dos entorpecentes, em que pese a primariedade do réu. Desta feita, tendo em consideração a circunstância do delito, o efeito pernicioso do tráfico de drogas no âmbito social e as circunstâncias que permearam a abordagem, é certo que a concessão da liberdade provisória poderá colocar em risco a garantia da ordem pública, não se mostrando conveniente, ainda, a liberdade, porquanto poderá prejudicar a aplicação da lei penal, daí porque em estando presentes os requisitos legais, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante. Expeça-se os competentes mandados de prisão” (fls. 2-3, e-doc. 13). 



    12. Ao indeferir, em 31.1.2025, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 2019267-50.2025.8.26.0000, o Desembargador Francisco Orlando, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, afirmou não identificar carência de fundamentação na decisão impugnada:



    “1. O Impetrante alega que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal porque teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, mas a decisão carece de fundamentação idônea e não estão presentes os pressupostos e fundamentos da custódia cautelar, que considera desproporcional e desnecessária, já que o Paciente é primário, possui bons antecedentes e ocupação lícita. Pretende a revogação da prisão, ou a substituição por medidas cautelares alternativas. 



    2. O Paciente foi abordado por policiais transportando uma caixa contendo razoável quantidade de substância entorpecente para destinar ao consumo de terceiros. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva por decisão de 29 de dezembro de 2024. 



    3. A decisão não padece do vício da falta de fundamentação, pois a magistrada expôs os motivos pelos quais entende que a segregação seja necessária (fls. 11/14): (...)



    4. Nesse contexto, a custódia se mostra proporcional e razoável, ao passo que a liberdade provisória ou as medidas cautelares diversas da prisão se me afiguram insuficientes e inadequadas, não tendo maior relevância neste momento a primariedade do Paciente. 



    5. Ausentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, indefiro a medida liminar pleiteada“ (e-doc. 12).



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelo juízo de primeiro grau, também se conclui ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, realçada pela natureza e quantidade do entorpecente apreendido (mais de 14 quilos de cocaína).



    14. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Legitimidade. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta e periculosidade do agente. Quantidade e diversidade de droga (66,73 kg de maconha, 5,195 kg de cocaína e 13,010 kg de crack). Apreensão de petrechos relacionados à atividade ilícita (duas balanças de precisão e outros). Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 236.729-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.212-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. Esta SUPREMA CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a ‘natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros. 



    2. No particular, as circunstâncias da causa, em que houve a apreensão de acentuada quantidade de droga (‘128,35kg de pasta-base de cocaína’), estão a revelar a periculosidade social do paciente e, por consequência, a necessidade de resguardar a ordem pública. 



    3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 226.964-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).



     



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é competente para cuidar do processo e, dando seguimento ao habeas corpus lá impetrado, julgar com proximidade dos fatos e acervo de dados bastantes para apreciar e decidir o mérito do pleito formulado. Não cabe, portanto, a este Supremo Tribunal, nesta fase processual, antecipar-se ao julgamento pela instância competente, pois ausente, na espécie vertente, demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora